Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-19.2011.8.05.0161
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000232-19.2011.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GENÁRIO VIEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS.
N
ÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
RÉU CONFESSOU O CRIME.
PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA
PUTATIVA
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SUBMISSÃO DA TESE AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

P
ARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto por
GENARIO VIEIRA BARBOSA
, contra a Decisão de Pronúncia prolatada pelo MM Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de
Maragogipe
/BA, que reconhecendo a materialidade do delito e indícios da autoria, pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento popular pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.
Narra a peça acusatória que no dia
em 22/12/2010, por volta das 17h00 horas, na Praia da Ponta de Souza, nesta Comarca, o acusado desferiu um golpe usando uma faca no tórax do Sr. Bartolomeu Andrade Barbosa, conhecido por “Bega”, com o que a vítima veio a óbito, conforme laudo acostado aos autos. Consta que a vítima e o acusado eram vizinhos de barraca de praia e que a vítima foi surpreendida pela ação do denunciado enquanto conversava com a Sra. Alda Pinto, após o que o acusado fugiu, havendo se apresentado à Delegacia alguns dias.
A
vítima foi encaminhada ao Hospital da cidade de Santo Antônio de Jesus, porém faleceu durante o trajeto em razão da gravidade dos ferimentos.

3. Concluída a instrução, foi proferida a sentença de pronúncia (ID nº
35663725
), motivo pela qual, irresignado com o
decisum
, o Denunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID nº
35663744
),
suscitando, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa.
No mérito,
aleg
ou,
em síntese, a fragilidade do conjunto probatório,
afirmando que sua conduta é abarcada por discriminante putativa, que tem o condão de excluir a culpabilidade em virtude de erro de fato sobre a concorrência de uma das causas de exclusão de ilicitude
,
pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e reforma da decisão, a fim de que seja declarada a impronúncia do recorrente, com fulcro no art. 41
5, IV,
do Código de Processo Penal.

4. Com relação à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por não serem ouvidas todas as testemunhas apresentadas pela Defesa,
percebe-se que
na última audiência realizada em 17/11/2016 foram ouvidas as duas testemunhas apresentadas pel
o Recorrente
e es
te
, ao final, não fez qualquer requerimento com relação às demais testemunhas ausentes
(
Mario da Conceição e Messias de Santana Caldas
)
, ou mesmo qualquer pedido de substituição, tanto assim que o juiz primevo determinara o encerramento da instrução, com a abertura de prazo pra apresentação das alegações finais.

5. Ademais, como preceitua o art
.
565
do
Código de Processo Penal
, “nenhuma d
as partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”
Deste modo, não merece acolhida o pleito preliminar lançado pelo Recorrente, devendo ser afastada a tese de nulidade por cerceamento de defesa.

6.
In casu
, verifica-se que a materialidade delitiva e a autoria não foram objeto de impugnação por este recurso, pois o réu, em seu
interrogatório,
confessara ter desferido o golpe fatal de faca na vítima, arguindo, todavia, que agiu em legítima defesa putativa.

7. Com efeito, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem assim a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência de forma cabal e prematura.

8. Nesse toar, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do
in dubio pro reo
, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de materialidade e autoria, predomina o princípio
in dubio pro societate
, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, só podendo o juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não há nos autos nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar direto ou eventual.

9. O
utrossim,
não se vislumbram provas extremes de dúvidas que possibilitem o acolhimento do pleito absolutório nesta instância recursal, ou seja, não há neste momento provas seguras e incontroversas da configuração da excludente de licitude prevista no a
rtigo 25
do
Código Penal
, tampouco da alegada inexistência do
animus necandi
.

10. Nesta quadra não se verificam elementos indiciários no
sentido
de que o
R
ecorrente tenha, efetivamente, reagido a provocações da vítima, amparado pela excludente da legítima defesa, de modo a dar contornos de razoabilidade para o acolhimento da pretensão defensiva neste juízo sumário de cognoscibilidade,
pois não há evidência
de que a vítima estaria na iminência de agred
i-lo
.

11. Destaque-se que,
se for o caso, tais assertivas poderão ser novamente submetidas aos juízes naturais da causa: o Tribunal do Júri.

12. Parecer Ministerial da lavra do Procurador de Justiça Dr. Nivaldo dos Santos Aquino, opinando pelo improvimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000232-19.2011.8.05.0161
, proveniente da Comarca de
Maragogipe
/BA, em que figuram, como Recorrente,
GENARIO VIEIRA BARBOSA

e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16